Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-62.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. QUIMIOTERAPIA E IMUNOTERAPIA. CARCINOMA DE COLO UTERINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO EM OBRIGACÃO DE FAZER C/C OBRIGACÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso exclusivo da autora visando a majoração da indenização por danos morais e honorários de sucumbência em ação proposta contra o plano de saúde versando acerca da negativa de cobertura de tratamento médico essencial prescrito para paciente acometida por câncer.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo.
3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento e/ou procedimento médico (obrigação de fazer) c/c indenização por danos morais (obrigação de pagar), os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações. Precedentes do colendo STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.